Tribunal: CARF
Processo: 16682.720175/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720175/2018-82
ACÓRDÃO
3302-014.433 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERNIUM BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
CLIQUE AQUI PARA INSERIR O NOME
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da tese firmada, em sede de repercussão geral, na ocasião do
julgamento RE no 796939/RS, é inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos por unanimidade de
votos, em não conhecer do Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.433 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720175/2018-82
2
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de n. 12-99.974 (fls.
396/403), proferido pela da 16a Turma da DRJ/RJO, que julgou procedente em parte a Impugnação
apresentada em oposição ao Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa por compensação
não homologada, nos termos do art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996.
Em sua Impugnação (fls. 272/282), a contribuinte requereu a anulação da cobrança,
uma vez que:
 a exigibilidade da multa isolada estaria suspensa por força do §18 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, de modo que o auto de infração nunca poderia ter sido lavrado;
 a multa de 50% não poderia coexistir com a multa de mora de 20%, sob pena de
bis in idem;
 a multa estaria sendo exigida em relação a fatos anteriores à sua própria
instituição;
 a multa prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96 seria ilegal, pois não incide
sobre qualquer ato ilícito praticado pelo contribuinte, além de representar óbice
ao seu direito de petição, constante do art. 5o, inciso XXXIV.
A DRJ, ao analisar a referida Impugnação, decidiu que:
 não cabe ao julgador administrativo apreciar a matéria do ponto de vista
constitucional, devendo tão somente acatar as normas legais vigentes à época
do fato gerador que acarretou a exigência fiscal;
 com o advento da Lei no 13.097/2015 (e da MP no 668/2015, convertida na Lei
no 13.137/2015), a multa isolada em questão deixou de ser aplicada nos casos
de pedidos de ressarcimento indeferidos e teve a sua base de cálculo alterada
para que passasse a ser calculada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada e não mais sobre o crédito nela constante.
No caso dos autos, porém, haveria uma equivalência aritmética na base de
cálculo da infração, já que créditos e débitos se igualam, não cabendo a
aplicação retroativa da norma;
 não há óbice na legislação tributária à lavratura da multa isolada logo após a
emissão do despacho decisório que não homologa as compensações que dão
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.433 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720175/2018-82
3
origem à atuação. Pelo contrário, autoridade tributária tem o poder-dever de
lavrar o auto de infração após a não homologação das compensações, já que
não haveria que se falar em suspensão da exigibilidade da multa se esta já não
tivesse sido objeto de auto de infração;
 não há impedimento de se aplicar as duas multas, uma de mora, referente aos
pagamentos em atraso e outra de ofício, decorrente das compensações
indevidas efetuadas pelo contribuinte;
 a manifestação de inconformidade interposta no âmbito do processo no
16682.721524/2013-79 foi julgada parcialmente procedente, de modo que o
valor reconhecido deveria ser excluído da base de cálculo da presente autuação.
Diante da exoneração do crédito em valor superior ao limite de alçada, previsto no
art. 1o da Portaria MF no 63, de 09/02/2017, publicada no DOU de 10/02/2017, houve Recurso de
Ofício.
Para além do Recurso de Ofício apresentado pela DRJ/RJO, a Recorrente apresentou
Recurso Voluntário (fls. 417/429), por meio do qual reiterou as razões apresentadas em sua
Impugnação, requerendo a reforma do Acórdão proferido pela DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
1. Recurso de Ofício
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão da exoneração
pela DRJ do montante de R$5.711.105,53 (cinco milhões e setecentos e onze mil e cento e cinco
reais e cinquenta e três centavos).
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais).
Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do recurso,
deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme disposto na
Súmula CARF no 103.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o
valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
2. Recurso Voluntário
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.433 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720175/2018-82
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado
para a cobrança de multa por compensação não homologada, nos termos do art. 74, §17, da Lei no
9.430/1996.
Sobre o tema, sobreveio recentemente tese firmada no âmbito do julgamento do
RE n.o 796.939/RS, em sede de repercussão geral, no sentido de que “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”. O referido acórdão restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF.
Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se
alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito
objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao
princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.433 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720175/2018-82
5
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-2023
PUBLIC 23-05-2023)
Tendo o trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, nos termos do art. 62, §2o,
da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF), o referido julgado é
de observância obrigatória e deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Pelo exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023 e (ii)
dar provimento ao Recurso Voluntário para determinar o cancelamento do Auto de Infração, nos
termos do entendimento do STF fixado no julgamento do RE no 796.939/RS.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 449
DF CARF MF
Original